Tribunal: TJDFT
Processo: 0725869-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725869-85.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDA: ROSÂNGELA MARIA SANTINI FERREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. INCIDÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. STATUS QUO ANTE. SÚMULA No 543 DO STJ. MULTA PENAL COMPENSATÓRIA. TERMO FINAL. CITAÇÃO DA RÉ. 1. Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre o adquirente da unidade imobiliária e a construtora. 2. Atrasos da companhia de eletricidade local (CEB), falta de produtos ou de trabalhadores e os trâmites para expedição do habite-se não caracterizam caso fortuito ou força maior por se tratar de situação previsível no ramo da construção civil, inapta a justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 dias estabelecido em contrato para a entrega do imóvel. Hipótese que configura tão somente fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da construtora pela mora. Precedentes. 3. A rescisão do contrato por culpa exclusiva das vendedoras (construtoras/incorporadoras) acarreta o retorno das partes ao status quo ante a contratação e a devolução integral de todos os valores pagos pelo consumidor, sem qualquer retenção, em parcela única (STJ, Súmula no 543). 4. Na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel na planta, por culpa do vendedor, a multa moratória deve incidir sobre o valor efetivamente pago e até a data da citação, salvo se houver decisão judicial anterior suspendendo o contrato e disponibilizando o imóvel para renegociação. 5. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo da autora conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional, ao não analisar a ocorrência de caso fortuito que impediu a continuidade da obra; b) artigo 393 do Código Civil, defendendo a ocorrência de caso fortuito externo e não mera presunção de burocracia ou risco inerente à atividade; c) artigo 416 do mesmo diploma legal, sustentando ser plenamente válido e juridicamente plausível a retenção de valores pagos em decorrência da rescisão contratual no limite de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03 (ID 24535415 - Pág. 15). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à possibilidade de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor a ser ressarcido em função do desfazimento do negócio jurídico, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (g.n.). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Melhor sorte não colhe o inconformismo também quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1900400/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto ao alegado malferimento ao artigo 393 do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal (ocorrência de caso fortuito externo), demandaria necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações em relação à recorrente sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, consoante requerido no ID 24535415 - Pág. 15. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030